Tribunal: STF
Processo: RHC 228530
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 799.986/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 23)



    O recorrente narra (eDOC 30) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput e § 4º, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que não haveria “indícios mínimos de uma associação estável e permanente entre os acusados, de modo que sequer seria cabível a condenação do recorrente no delito de associação ao tráfico”. (p. 4)



    Sustenta não ser possível a condenação concomitante no delito de tráfico privilegiado e no delito de associação para o tráfico. (p. 8)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido da acusação de associação para o tráfico.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória, como aproveitada pelo acórdão impugnado:



    “Da mesma forma, a autoria restou devidamente comprovada por meio da prova oral produzida.



    Na hipótese vertente, a prova existente nos autos dá conta da vinculação habitual e organizada entre o recorrente e, pelo menos, Alan e Everaldo para a prática da narcotraficância.



    Isso porque o corréu Everaldo, quando ouvido na fase policial, indicou ‘que, em outra ocasião, há aproximadamente dois meses esteve junto com Emerson na cidade de Blumenau, em frente a residência de Alan para receber a quantia acertada pela entrega que já havia sido realizada’ (fls. 88-90).



    As palavras dele foram confirmadas pela declaração do policial civil Marlon, o qual relatou que soube por Everaldo que não era a primeira vez que Emerson realizava transação de droga na cidade de Joinville, pois algum tempo atrás esteve na região acompanhado de Emerson para entregar entorpecentes à pessoa de Alan”. (eDOC 24, p. 6)



    Dos autos verifica-se que há conjunto probatório que demonstram o animus associativo entre o agravante e os corréus Alan e Everaldo. Os autos demonstram que os agentes estavam previamente em conluio na prática do reiterado comércio de entorpecentes no Estado de Santa Catarina.



    Constato a presença de fundamentação suficiente para sustentar o edito condenatório. Sendo assim, para apurar o alegado pelo recorrente, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus.



    Nesse sentido:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Quanto à - corretamente arguida pelo recorrente - incompatibilidade entre a condenação por associação para o tráfico e a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, sua ocorrência não impõe uma correção. O que se percebe pela leitura do trecho acima é que o redutor não deveria haver sido concedido ao réu, porém a ausência de recurso pelo Ministério Público consolidou esse tópico da condenação.



     Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente